Tribunal: TJPA
Processo: 0000725-26.2015.8.14.0057
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000725-26.2015.8.14.0057

RECORRENTE: CARLOS APARECIDO SILVA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES. INVESTIDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR CONTRA A VÍTIMA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. RELEVÂNCIA DO DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto por
CARLOS APARECIDO SILVA
contra decisão que o pronunciou pela prática do crime de tentativa de homicídio simples (art. 121, caput, c/c art. 14, II, do CPB), sob o fundamento de que tentou, por diversas vezes, atropelar a vítima Erivaldo Juvêncio Queiroz com um veículo automotor, em razão de disputa fundiária. A defesa sustenta ausência de
animus necandi
, descredibiliza as testemunhas por possível parcialidade e requer a impronúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria que justifiquem a submissão do recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia exige apenas a presença de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, em respeito à competência constitucional do Tribunal do Júri para julgar crimes dolosos contra a vida, conforme art. 5º, XXXVIII, "d", da CF/1988.

4. A materialidade do crime encontra-se comprovada por boletim de ocorrência, registros de atuação policial e relato da vítima, confirmando tentativa de homicídio mediante manobras violentas com veículo automotor.

5. Os depoimentos da vítima e das testemunhas Maurício da Silva Alencar e José Ribamar Pereira de Lima são firmes e coerentes, relatando que o recorrente tentou atropelar a vítima por diversas vezes, demonstrando animus necandi.

6. Alegações de contradições ou vínculos pessoais entre testemunhas e vítima não afastam, por si sós, a credibilidade dos relatos, especialmente nesta fase sumária. Cabe ao Júri apreciar o mérito das versões apresentadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão de pronúncia deve ser mantida quando presentes a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, cabendo ao Tribunal do Júri a apreciação do mérito da imputação.

2. Pequenas contradições entre depoimentos não afastam, por si sós, a viabilidade da pronúncia, especialmente se os relatos são coerentes em seus pontos essenciais.

3. Alegações de ausência de animus necandi devem ser submetidas à análise do Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "d"; CPB, arts. 121, caput, e 14, II; CPPB, art. 581, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp nº 1905653/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 28/09/2021, DJe 04/10/2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em

conhecer do recurso e

negar-lhe provimento
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

CARLOS APARECIDO SILVA
, inconformado com a r. decisão de pronúncia, pela prática do crime de tentativa de homicídio simples, capitulado no art. 121,
caput
, c/c art. 14, inciso II, do CPB, manejou o presente Recurso em Sentido Estrito, com fundamento no art. 581, inciso IV, do CPPB, objetivando a reforma da referida decisão, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santa Maria do Pará.

Em suas razões, o recorrente alegou que não atentou contra a vida do ofendido. Impugnou a credibilidade das testemunhas por suposto vínculo com a vítima, alegando contradições em seus relatos. Argumentou que as testemunhas têm interesse no litígio fundiário que envolve o campo de futebol onde ocorreram os fatos, o que comprometeria sua imparcialidade. Sustentou, ainda, que é o proprietário do local e que apenas se dirigiu até o campo, não tendo perseguido a vítima com intenção homicida. Ao final, postulou pelo
provimento do recurso
, a fim de que seja impronunciado.

Em contrarrazões, o apelado opinou pelo improvimento do recurso.

A decisão recorrida foi mantida pelos seus próprios fundamentos.

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Sem revisão. Inclua-se no plenário virtual.

É o relatório.

VOTO

Antes de adentrar no mérito do recurso,
cumpre transcrever

os

fatos delituosos
narrados na
exordial acusatória
,
verbis
:

“[...] No dia 01.11.2014, por volta das 12h:08m, a vítima ERIVALDO JUVENCIO QUEIROZ, passou parte do dia preenchendo uma vala que havia no meio do campo de futebol do "botafogo". Consta, ainda, que após a vítima preencher a vala, no dia seguinte, o acusado conhecido como "DEDINHO", cavou no mesmo lugar outra vala. No dia seguinte, a vítima ERIVALDO JUVENCIO QUEIROZ estava novamente preenchendo a vala no campo de futebol, juntamente com outras pessoas integrantes do CLUB "SÃO RAIMUNDO", momento em que "DEDINHO" chegou no local conduzindo um veículo, que a vítima acredita ser um Mitsubishi Pajero TR4, invadiu o campo e tentou atropelar a vítima. Na ocasião, o acusado passou a perseguir a vítima para atropelá-la, fazendo com que esta buscasse abrigo em uma construção. Vendo que não tinha como adentrar na construção com o carro, o acusado retornou com o automóvel para sua residência, que fica ao lado do local dos fatos, mas não desceu do veículo. Sentindo-se segura, a vítima seguiu para o meio do campo, momento em que o acusado voltou com o veículo e novamente tentou atropelar a vítima, fazendo com que a vítima buscasse abrigo atrás de um cercado. Em seguida o acusado passou a manobrar o carro de forma arriscada no meio do campo de futebol, tendo após isso se retirado do local. Alguns momentos depois o acusado voltou e mais uma vez tentou atropelar a vítima, que teve que buscar abrigo nos autos de uma árvore. A vítima relata que o comportamento do acusado se dá por uma disputa judicial entre o CLUB "SÃO RAIMUNDO" e o acusado, que tem por objeto a propriedade do campo de futebol do "botafogo" e que no momento dos fatos a intenção do acusado era veemente passar por cima da vítima. [...]” (SIC)

São os fatos.

DO PEDIDO DE IMPRONÚNCIA

Em suma, a defesa requereu a
impronúncia

do réu.

É cediço que a pronúncia encerra juízo de admissibilidade da acusação e submete o réu a julgamento pela instituição do Júri. Para essa decisão, é absolutamente dispensável prova incontroversa da autoria ou das circunstâncias do delito. Tal entendimento decorre da competência constitucional do Tribunal Popular para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida (art. 5º, XXXVIII, "d", CF), cabendo aos jurados dirimir eventuais dúvidas quanto às circunstâncias do crime e à sua autoria. Busca-se, com isso, prestigiar a cláusula constitucional atinente à soberania das decisões do Júri. Logo, é possível concluir que, para que o réu seja levado a julgamento popular, bastam a prova da
materialidade
e indícios de autoria.

No caso em exame, a
materialidade do crime
restou devidamente comprovada por meio do boletim de ocorrência e demais documentos constantes nos autos, especialmente os registros da atuação policial no local dos fatos e o relato direto da vítima. Tais elementos evidenciam que houve, de fato, tentativa de atentado contra a vida de Erivaldo Juvêncio Queiroz, mediante manobras agressivas com um veículo automotor, conforme descrito na denúncia e corroborado pelas provas orais.

Quanto à
autoria
, esta se mostra suficientemente demonstrada pelos
depoimentos prestados durante a instrução criminal
, os quais são firmes e coerentes no sentido de que o recorrente,
Carlos Aparecido Silva
, foi o responsável por investir o veículo contra a vítima por diversas vezes. Tanto a vítima
Erivaldo Juvêncio Queiroz
, quanto as testemunhas
Maurício da Silva Alencar
e
José Ribamar Pereira de Lima
, relataram que o recorrente conduziu o veículo com o claro
objetivo de

atingir o ofendido, o que revela a presença de
animus necandi
.

Com efeito, em juízo a testemunha Maurício da Silva Alencar, relatou que presenciou o momento em que o recorrente acelerou seu veículo e veio em direção à vítima, que só não foi atropelada porque pulou para longe do carro. Narrou, ainda, que o recorrente tentou atropelar a vítima por três vezes, demonstrando, com isso, a firme intenção de matar. Já a testemunha José Ribamar Pereira de Lima afirmou que viu quando o réu
atentou contra a vida

da vítima, corroborando a versão da acusação.

Na hipótese, pequenas contradições entre os depoimentos não têm o condão de levar a impronúncia do réu. Assim, eventuais dúvidas quanto ao
animus necandi
e as provas dos autos devem ser dirimidas pelos jurados, durante o julgamento pelo Tribunal do Júri, que é o juiz natural dos crimes dolosos contra a vida. Caso contrário, estar-se-ia suprimindo indevidamente a sua competência constitucional.

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA CONFIRMADA PELO TRIBUNAL A QUO. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS IDÔNEOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. É amplamente dominante no Superior Tribunal de Justiça que, no rito especial do Júri, na fase de pronúncia, aplica-se a regra probatória do in dubio pro societate, uma vez que compete ao Conselho de Sentença se manifestar sobre o mérito da ação penal dos crimes dolosos contra a vida, limitando-se o Juiz Sumariante à prova da materialidade e aos indícios suficientes de autoria ou participação. 2. O Tribunal a quo além de fundamentar a prova da materialidade no laudo pericial, também fundamentou os indícios suficientes de autoria na confissão extrajudicial do Acusado e no depoimento de seu irmão na fase judicial. Portanto, há indício mínimo de autoria, pois os elementos probatórios indicados pelo Julgador estabelecem um liame entre o Réu e a tentativa de homicídio cuja prática lhe é imputada na denúncia. [...]
Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1905653 SP 2020/0302102-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 28/09/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2021)”

Assim, não há como impronunciar o recorrente.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
nego provimento ao recurso
, nos termos da fundamentação. É como voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 15/04/2025